Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, sob o argumento de omissão. Requer que seja compensada, no valor da condenação, a quantia recebida na conta bancária da embargada.
2. Em sede de contrarrazões, a embargada aduz que os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios. Requer a condenação da embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, as partes embargantes não lograram apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 10 e 11 do Acórdão, in verbis: “[...] 10. Desse modo, verifica-se que o dinheiro depositado na conta bancária da parte autora (ID 19979866 - Pág. 10), em razão da Proposta de Contrato de Empréstimo Consignado n.o 865758038, também denominado CONTRATO: 19132663 (ID 19979821), ocorreu por falha na segurança do serviço fornecido pela instituição financeira ré, pois integrou a fraude de terceiros, e, além disso, aumentou a confiança da consumidora nos fraudadores. 11. Com efeito, ainda se considerado ingenuidade o fato de a parte autora ter transferido a referida importância para a conta bancária de terceiro por acreditar se tratar de portabilidade de empréstimo consignado anterior, cabível a responsabilização das rés, em face da inexistência de culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora.”.
6. Transcreve-se, ainda, o item 13 do Acórdão, o qual reforça o entendimento de que a transferência bancária de valores para a conta bancária da autora integra a fraude, não devendo haver a compensação na condenação da correspondente quantia em virtude de comprovada entrega aos fraudadores: “[...] 13. Ressalta-se que a declaração de nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado n.o 865758038, no caso, não retorna as partes ao status quo ante, haja vista a comprovação de transferência bancária dos valores indevidamente recebidos para a conta bancária de fraudadores (ID 19979819), os quais atuaram como se fossem funcionários do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, incidindo, portanto, as regras do risco do negócio e do fortuito interno. [...]”.
7. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
8. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.